Tribunal: TCU
Processo: 017.694/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8698/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.694/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cezar Barbosa Nunes (XXX.309.091-XX); Claudia Sousa e Silva (XXX.039.881-XX); Dener Brito de Almeida (XXX.564.441-XX); Eva Lopes dos Reis Silva (XXX.945.771-XX); Kevellem Mayara Fernandes Silva (XXX.699.071-XX); Mara Rubia Sousa Luz (XXX.834.481-XX); Maria Lais Pereira de Sousa (XXX.740.921-XX); Pytagoras Augusto de Souza Silva (XXX.597.701-XX); Tereilza da Silva Carneiro (XXX.473.101-XX); Wanderson Pinheiro Sirqueira (XXX.285.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.